Tribunal: CARF
Processo: 18186.725433/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob exame.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.725433/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.036 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
MARILDA ELENI POMELLI DE CARVALHO THOMAZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece da matéria que não guarda relação direta com o lançamento ou
que, mesmo relacionadas à lide, não foi objeto de impugnação e nem se presta
a contrapor os fundamentos da decisão recorrida por não integrar a lide sob
exame.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, somente em relação à omissão de rendimentos do trabalho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.725433/2019-24
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725433/2019-24

com ou sem vínculo empregatício e da compensação indevida do IRRF sobre rendimentos
considerados isentos por moléstia grave, e na parte conhecida em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 36/44):
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário 2015 (fls. 7/14), em que foram apurados: a) Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício ou de Rendimentos de
Aposentadoria ou Pensão, no valor de R$ 78.039,00. Na apuração do imposto devido
foi compensado o IRRF sobre os rendimentos considerados omitidos no valor de R$
11.938,71. A autoridade fiscal observou que:

b) Omissão de Rendimentos Relativos a Partes Beneficiárias e de Fundador, Juros
e Indenizações por Lucros Cessantes ou Multas e Outras Vantagens, no valor de
R$ 715,12. A fiscalização apontou que:

c) Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em
Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da
retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$
10.475,83.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725433/2019-24

O crédito tributário e o enquadramento legal constam da notificação de lançamento.
Cientificada em 28/08/2019 (fl. 22) e, inconformada, apresentou na data de 29/08/2019
(fl. 2), impugnação (fls. 3/5), juntamente com demais documentos, solicitando
prioridade na tramitação do presente processo, com fulcro no art. 69-A, incs. I e IV, da
Lei no 9.784/1999, concordando com a infração de Omissão de Rendimentos Relativos a
Partes Beneficiárias e de Fundador, Juros e Indenizações por Lucros Cessantes ou
Multas e Outras Vantagens e alegando que:

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificada da decisão, em 28/01/2021 (fls. 197), restou considerado ratificado,
na mesma data, a impugnação apresentada, recebida como recurso voluntário (fls. 47/49), onde a
contribuinte insurge-se contra a manutenção da autuação, pleiteando o reconhecimento do direito
à isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, em relação a omissão de rendimentos do
trabalho e a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos
omitidos. No que tange à omissão de rendimentos relativos a partes beneficiárias e de fundador,
juros e indenizações por lucros cessantes ou multas e outras vantagens, alega que houve apenas
um erro digitação na declaração retificadora apresentada, sendo descabida a alegada omissão,
calhando na anulação integral do lançamento e o reconhecimento do direito pleiteado. Requer, ao
final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 50/195.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 202), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725433/2019-24

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Inicialmente, vale registrar que a contribuinte, na peça impugnatória, não se
insurgiu contra a omissão de rendimentos relativos a partes beneficiárias e de fundador, juros e
indenizações por lucros cessantes, ou multa e outra vantagens, no valor de R$ 715,12,
concordando expressamente com a infração apurada (fls. 3/5).
Portanto, diante da inexistência de irresignação tornou-se definitiva a decisão
neste ponto, conforme, aliás, bem fundamentado na decisão recorrida, importando na
manutenção do lançamento no particular, na exata dicção do art. 17 do Decreto no 70.235/72
(PAF):
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).
Com efeito, não conheço das alegações recursais neste ponto, uma vez que tal
matéria não foi objeto de impugnação, operando-se na espécie a preclusão temporal.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave e da
compensação indevida do IRRF sobre os rendimentos considerados isentos - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 78.039,00 com IRRF de R$ 11.983,71, constatada em sede de
revisão da DAA/2016 retificadora apresentada, por ausência de comprovação do cumprimento
dos requisitos legais motivadores do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe
acometera, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada e do acatamento da dedução do imposto de renda
retido na fonte.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, novo laudo médico pericial emitido UBS Indianópolis/SP, instruído com o exame
médio hospitalar, atestando a enfermidade acometida (fls. 51 e 53/54).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725433/2019-24

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 42/44):
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supramencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria, pensão, reserva remunerada ou reforma, e o outro relaciona-se com
a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, verifica-se que a Interessada aufere rendimentos de
aposentadoria da São Paulo Previdência, conforme o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte – ano-calendário 2015, constante do
dossiê fiscal (proc. no 10010.034737/0619-58).
Quanto ao segundo requisito, qual seja, analisar a outra condição exigida pela lei,
relativa à prova da moléstia grave, cabe ressaltar que o laudo médico pericial emitido
pela São Paulo Previdência da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo constante
do dossiê fiscal (proc. no 10010.034737/0619-58), atesta ser a impugnante portadora
de cardiopatia grave desde novembro de 2015, ano-calendário em análise. Cumpre
destacar que esse laudo médico pericial oficial foi devidamente observado pela
fiscalização (fl. 9), inexistindo reparo a ser efetuado no trabalho fiscal, conforme se verá
a seguir.
A impugnante pondera ser portadora de moléstia grave desde novembro de 2014 e
para comprovar o alegado, acosta aos autos os documentos, de fls. 15/20. Cabe
destacar que o documento, de fl. 15, emitido pela UBS Sigmund Freud não contém o
CNPJ da unidade de saúde e tampouco o número do registro do profissional
naquela instituição, sendo ineficaz para a comprovação da moléstia grave.
Quanto ao documento emitido pelo Instituto do Coração, Hospital das Clínicas da
FMUSP, de fl. 16, observa-se que não contém a expressão “cardiopatia grave”,
moléstia enquadrada no rol das isentivas para o imposto de renda, tampouco o
CNPJ da instituição de saúde e a matrícula do médico naquela unidade.
No que tange ao Relatório Médico, de fl. 17 e ao Resumo Clínico, de fls. 19 e 20, tais
documentos não se revestem das características de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
conforme prescrito pela legislação de regência acima reproduzida.
(...)
O laudo pericial oficial consiste num instrumento que, devido ao seu grau de
detalhamento e especificidade, visa fornecer elementos suficientes para formar a
convicção do seu destinatário.
(...)
Cabe reparar que a legislação do imposto de renda exige para a validade do laudo
médico que tal instrumento revista-se do detalhamento, especificidade e conclusividade
suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da autoridade fiscal.
Dessa forma, conclui-se que os documentos acima especificados são inábeis para a
comprovação do estado clínico da paciente, e, em consequência, para formar a
convicção do seu destinatário, no caso, a Receita Federal do Brasil, de que a
contribuinte seria portadora de moléstia grave antes de novembro do ano-
calendário em tela.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725433/2019-24

Portanto, atendida somente uma das duas condições indispensáveis à concessão da
isenção do imposto de renda, inexiste razão à impugnante em seu pleito.
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço
ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista ou Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de
Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos, no valor de R$ 10.475,83, verifica-se que
cabe manter a glosa, uma vez que não restou comprovado ser portadora de
moléstia grave antes do período já considerado pela fiscalização, qual seja,
novembro de 2015.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave acometida (cardiopatia grave), pois não há informação por
documentação hábil e oficial, conforme alega, acerca da data de início da enfermidade em data
anterior a 11/2015, com especial destaque para laudo pericial oficial anteriormente apresentado à
fiscalização.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que
lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que foi satisfeito – pois trata-se de rendimentos de
aposentadoria recebidos da São Paulo Previdência - SPPREV, situação aquiescida pela própria
decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
que também foi atendido – porquanto o novo laudo pericial acostado emitido pela USB
Indianópolis/SP, estabelecimento de saúde vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo (fls.
51), é contundente em apontar ser a Recorrente portadora em caráter definitivo de cardiopatia
grave desde 11/2014, doença elencada no rol taxativo contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/88, tendo inclusive se submetido a procedimento cirúrgico, cujo estado de saúde foi
confirmado por decisão final proferida no processo judicial movido contra a SPPREV, que
tramitou na 1a Vara de Fazenda Pública de São Paulo/SP (fls. 56/195) – calhando na espécie a
aplicação do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, que remete o início da
fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no
laudo médico oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o início da doença ocorreu em
11/2014; e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os rendimentos de aposentadoria
recebidos no ano-calendário de 2015, é de se concluir que tais rendimentos estão isentos do
imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal pleiteado.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.036 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.725433/2019-24

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do presente recurso, somente em
relação à omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício e da
compensação indevida do IRRF sobre rendimentos considerados isentos por moléstia grave, e na
parte conhecida DAR-LHE PROVIMENTO, para afastar o lançamento remanescente e as
alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 209
DF CARF MF
Original